Tribunal: TJSP
Processo: 1001037-53.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança de multa decorrente da rescisão do contrato antes do decurso do prazo de fidelidade. Regularidade da prestação do serviço não comprovada pela operadora de telefonia. Contrato que não prevê o valor de multa decorrente do descumprimento da cláusula de fidelidade. Inexigibilidade da cobrança referente à multa

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança de multa decorrente da rescisão do contrato antes do decurso do prazo de fidelidade. Regularidade da prestação do serviço não comprovada pela operadora de telefonia. Contrato que não prevê o valor de multa decorrente do descumprimento da cláusula de fidelidade. Inexigibilidade da cobrança referente à multa contratual. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.